Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. ASSINATURA IMPUGNADA PELA AUTORA. PROVA TÉCNICA DISPENSADA PELO APELANTE. LISURA DA AVENÇA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para: a) suspender os descontos de empréstimos; b) declarar a inexistência do débito referente aos contratos de refinanciamento/empréstimos; b) condenar a requerida ao ressarcimento em dobro das parcelas descontadas indevidamente pelos contratos inexistentes, havendo a compensação desses valores com os valores depositados na conta bancária da parte autora. 1.1. No apelo interposto, a parte ré defende a regularidade da avença, assim como das assinaturas apostas nos contratos, e alega que o saldo do crédito obtido com o refinanciamento de empréstimo foi depositado na conta corrente da autora.
2. No caso, a autora aponta nulidade nos contratos de refinanciamento de empréstimos sob o argumento de que não foram solicitados, indicando irregularidade nas assinaturas, as quais não a reconhece. 2.1. Em decisão saneadora, o magistrado fixou como ponto controvertido “a verificação se os contratos foram realizados e assinados pela autora”, visando identificar se os instrumentos contratuais de refinanciamento de empréstimos ocorreram de forma lícita. Na mesma ocasião, alertou que o ônus da prova recai sobre a instituição financeira apelante, porquanto “cabe à instituição financeira demonstrar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário (Tema 1.061)”. 2.2. Todavia, além de não requerer a produção da prova técnica competente (art. 373, II, do CPC), o apelante se quedou inerte diante do prazo concedido pelo magistrado para produção da prova grafotécnica. 2.3. Dentro deste contexto, havendo impugnação da assinatura aposta em contrato de empréstimo, incumbia à parte que produziu o documento particular, no caso o réu, demonstrar a sua autenticidade (art. 428, I e 429, II, do CPC) e, diante de sua inércia, deve suportar o ônus de sua incúria.
3. Ao que consta dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ou seja, não trouxe elementos suficientes para comprovar que a parte autora anuiu com a contratação ao subscrever de próprio punho os instrumentos contratuais que permitiram o refinanciamento dos empréstimos vigentes à época, notadamente porque dispensada a prova técnica necessária ao deslinde da controvérsia. 3.1. Precedente: “O MM. Juiz, na decisão de saneamento do processo, inverteu o ônus da prova e atribuiu-o ao Banco-réu. No entanto, a instituição financeira não provou a regularidade na contratação dos empréstimos de refinanciamento, em relação aos quais o autor afirma que não anuiu, bem como que não é sua a assinatura aposta em um dos instrumentos. Mantida a r. sentença declaratória de inexistência de relação jurídica contratual.” (07273635320178070001, Relator: Vera Andrighi,6a Turma Cível, DJE: 23/10/2018).
4. Recurso improvido.